Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-38.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000581-38.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: DANIELI SILVA DE OLIVEIRA.
Recorridas: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e RUTE AMORIM DA SILVA 06076780118.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
2- Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3- Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
4- Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.
5- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.
6- Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos.
7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000581-38.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.195.151-30 (RECORRENTE), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), RUTE AMORIM DA SILVA 06076780118 - CNPJ: 37.542.879/0001-03 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022